Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o não pagamento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, devidas pelo ora apelante e pelo apelado Alexandre Marques Tavares. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e nos comprovantes exibidos, fora aviada a pretensão de cobrança. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1 que, acolhendo a pretensão autoral, condenara os réus ao pagamento das taxas condominiais vencidas entre maio/2021 e agosto/2022 e de novembro/2022 e junho/2023 e de todas as que se vencerem até o cumprimento integral da obrigação, rateando-a e fixado que o valor de R$ 6.749,92 (seis mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), deve ser suportado por Alexandre Marques Tavares, e R$ 6.395,01 (seis mil trezentos e noventa e cinco reais e um centavo), pelo ora apelante. O apelante, Ugo Zanchi D Oliveira, inconformado, interpusera apelo, pugnando, em suma, pela reforma da sentença e rejeição do pedido. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Sentença de ID 58767095 (fls.: 163/166).